Tribunal: TJES
Processo: 0007616-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007616-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do
CPC
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
De simples leitura d
as razões recursais
, resta evidente que
a defesa

pretende rediscutir a matéria, que foi
devidamente
analisada e fundamentada, não havendo
q
ue se falar em
omissão no
acórdão.

3
.
C
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
“r
ediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
.”

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007616-82.2020.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
7616
-
82
.202
0
.8.08.00
4
8

EMBARG
ANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARG
ADO
:
GABRIEL DE SOUZA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de de
embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,

conheceu
e

deu parcial
provimento
ao apelo interposto por

Gabriel de Souza Silva

(ID
6
532735
).

O
Parquet

a
duz

haver omissão
no julgado,
pois deixou de
aprecia
r
todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão adotada, em especial quanto ao vetor quantidade e natureza das drogas apreendidas, que, se não utilizado para aumentar a pena-base na 1ª etapa da dosimetria, pode ser utilizado para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em aliança a outros elementos tais como a existência de registros infracionais e criminais anteriores
(ID
6
830467
).

Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID
7
450393
).

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

De simples leitura d
as razões recursais
, resta evidente que
o

Ministério Público

pretende rediscutir a matéria, que foi
devidamente
analisada e fundamentada, não havendo
que se falar em
omissão no
acórdão.

Na espécie,
o julgado
embargado menciona expressamente que,
embora o

representante do Ministério Público
tenha
ressalta
do
que o
apelante
já respondeu
a
pelo menos 5 (cinco) procedimentos para apuração de atos infracionais, inclusive análogos aos crimes de tráfico de drogas e furto,
1
(um) termo circunstanciado e figurou como requerido em medidas protetivas de urgência, fatos que, na sua concepção, demonstram a dedicação a atividades criminosas,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139), em alinhamento ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado. Portanto, a existência de registro criminal em desfavor do recorrente não
seria
capaz de obstar a incidência da referida minorante.

Foi destacado que
a
regra contida no
§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Dessa maneira, consider
ei
as peculiaridades do caso concreto e do entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito dos tribunais superiores de que a natureza e a quantidade de droga apreendida não seria capaz de afastar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
reduzi
a pena na fração de
1/4
(um quarto), tornando-a definitiva em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º,
b
, do CP) e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Dito isto, ressalto que, c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
“r
ediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
.”

2

Diante do exposto, sem
mais
delongas,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)